Tribunal: TJMT
Processo: 1029860-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029860-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATAN DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 037.990.301-66 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 08.902.115/0001-83 (RECORRIDO), ANA BEATRIZ DE ALMEIDA FONSECA - CPF: 149.924.997-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. ENTREGADOR DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA DE APLICATIVO DE ENTREGA DE ALIMENTOS (IFOOD). SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGNCIA DA PARTE AUTORA.

O encerramento da relação jurídica entre a plataforma e o entregador possui previsão contratual e configura exercício regular do direito, seja quando realizada por vontade do entregador, seja pelo descadastramento do entregador por parte da recorrida, conforme termos e condições de uso
Ifood
para entregadores.

Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
JONATAN DE SOUZA OLIVEIRA
em face da decisão monocrática pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença de improcedência.

O autor em suas razões recursais pugna pela reforma da decisão a quo, alegando que seu desligamento da plataforma ocorreu de forma indevida.

Contrarrazões apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Alega o recorrente que se cadastrou no aplicativo da recorrida como motoboy para realizar entregas de delivery através da plataforma. Menciona que em
abril de 2024
, verificou que sua conta havia sido desativada
.

Por sua vez, a recorrida aduz que não praticou conduta ilícita, que o contrato se fundamenta na liberdade de contratar e que a conta do entregador poderá ser desativada sem notificação prévia. Pugna pela inexistência de danos.

Pois bem. A relação jurídico-material entre as partes não é de consumo, porquanto ausente a figura típica de consumidor.

Desse modo, nos termos do art. 421, Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quanto a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetivo do contrato.

Na hipótese, houve o bloqueio do cadastro do recorrente (autor), na plataforma.

Com efeito, não é possível compelir a recorrida a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.

O encerramento da relação jurídica entre a plataforma e o entregador possui previsão contratual e configura exercício regular do direito, seja quando realizada por vontade do entregador, seja pelo descadastramento do entregador por parte da recorrida, conforme termos e condições de uso
Ifood
para entregadores (anexado ao Id.

246629164).

O Contrato prevê a possibilidade de rescisão, ainda que imotivada, por ambas as partes. Ainda, o distrato deve ser feito da mesma forma exigida para o contrato, sendo possível a resilição unilateral, na forma dos
arts
. 472 e 473, do Código Civil.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - APLICATIVO IFOOD – RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA RÉ – BLOQUEIO DE ACESSO DO ENTREGADOR À PLATAFORMA POR MAU USO – PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. I - Inexistindo qualquer abusividade nos termos do contrato firmado entre as partes, cuja manutenção estava sujeita à avaliação dos usuários dos serviços intermediados pela ré, por meio de seu aplicativo de entrega de refeições, e restando evidenciado que o entregador autor cometeu irregularidades, caracterizando mau uso da plataforma, pertinente a rescisão contratual, sendo descabida a pretensão de reinserção e indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, acertada a improcedência da ação; II- Presentes os requisitos do art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade (TJ-SP - AC: 10198547720218260405 SP 1019854-77.2021.8.26.0405, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 13/07/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022)

O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5º, V e X da CF). No caso específico, não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, porquanto a autonomia da vontade e a liberdade contratual asseguram à recorrida o direito à resilição contratual, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade em razão
bloqueio do
perfil do recorrente no aplicativo da recorrida.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JONATAN DE SOUZA OLIVEIRA
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025